Tribunal: TJDFT
Processo: 0705508-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0705508-40.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Indefiro o pedido de gratuidade da justiça. A pessoa jurídica, intimada a demonstrar a necessidade do benefício (id 69076082), limitou-se a aditar os termos da inicial. Não apresentou o último balancete ou extratos bancários do ano corrente, aptos a comprovar a alegada impossibilidade de suportar os custos financeiros do processo (STJ 481). 2. Posto isso, concedo o prazo de 05 dias, para que a autora comprove o pagamento das custas processuais e o recolhimento do depósito de 5% do valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial (CPC 968, II, e §3o). Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR